Tribunal: TJDFT
Processo: 0750755-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750755-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA COSTA MIRANDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cesar Augusto da Costa Miranda contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele para determinar o restabelecimento do serviço de água em sua residência no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária (id 188543243 dos autos originários). O agravante afirma que possui sessenta e três (63) anos de idade. Noticia que enfrenta um quadro de saúde delicado, o qual demanda cuidados constantes para preservar sua integridade física e emocional. Narra que foi submetido a procedimento cirúrgico de colecistectomia recentemente, após episódio grave de pancreatite aguda e cólica biliar, e encontra-se em fase de recuperação pós-operatória. Alega que a suspensão do fornecimento de água compromete seu processo de recuperação médica diretamente e aumenta o risco de infecções pós-operatórias. Sustenta que a decisão de interromper o fornecimento de água de uma residência habitada por um idoso convalescente ultrapassa os limites do exercício regular de direito e revela-se abusiva e desproporcional. Argumenta que o corte do fornecimento de água é prática ilegal conforme a Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) e constitui violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Explica que essa resolução veda a suspensão do fornecimento de água em situações que possam colocar em risco a saúde e a integridade física dos usuários. Defende a contrariedade aos arts. 22, 39, inc. V, e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que a suspensão do serviço é abusiva e desproporcional. Destaca que a agravada deveria ter utilizado meios ordinários de cobrança, como a via judicial ou administrativa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a religação imediata do fornecimento de água em sua residência, sob pena de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78513472). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de restabelecimento do fornecimento de água para o imóvel do agravante. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca da alegada suspensão indevida do serviço de fornecimento e tratamento de água e esgoto pela agravada. O art. 121 da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de água em razão da existência de débitos atuais, dentro do prazo de sessenta (60) a cento e vinte (120) dias da data de vencimento das contas relativas ao serviço prestado.[1] Os serviços públicos essenciais não podem ser interrompidos se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial e desde que o consumidor seja notificado previamente. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DOS ÚLTIMOS QUATRO MESES. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS ACUMULADOS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONDICIONADO AO PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. JURISPRUDÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos do art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão dos serviços de água e esgoto quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias. 2.É assente na jurisprudência pátria que o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de débito atual, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de dívida pretérita. 3.Condicionar o reestabelecimento do serviço à quitação integral do débito acumulado, mesmo tendo havido o pagamento das faturas dos últimos quatro meses, equivale a tornar letra morta a regulamentação da matéria. 4.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1782882, 0715267-18.2022.8.07.0005, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8.11.2023, publicado no DJe: 20.11.2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DOS ÚLTIMOS QUATRO MESES. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS ACUMULADOS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONDICIONADO AO PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. JURISPRUDÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.Nos termos do art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão dos serviços de água e esgoto quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias. 2.É assente na jurisprudência pátria que o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de débito atual, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de dívida pretérita. 3.Condicionar o reestabelecimento do serviço à quitação integral do débito acumulado, mesmo tendo havido o pagamento das faturas dos últimos quatro meses, equivale a tornar letra morta a regulamentação da matéria. 4.Recurso provido em parte. (Acórdão 1696836, 0726827-94.2021.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3.5.2023, publicado no DJe: 25.5.2023.) O próprio agravante afirma a existência de débito, sem comprovar o pagamento das faturas recentes. Destaco que o agravante afirma que o restabelecimento do serviço é essencial para a garantia de sua saúde porquanto encontra-se em recuperação de um procedimento cirúrgico. Os autos estão instruídos com laudo médico datado de 30.12.2024 (id 250591665 dos autos originários). Esse documento, no entanto, não permite aferir a essencialidade da manutenção do serviço em razão do transcurso de quase um (1) ano de sua elaboração. A análise perfunctória dos autos indica que a suspensão do fornecimento de água encontra-se justificada. A existência de irregularidades na suspensão do serviço de fornecimento de água consiste em matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento é impossível. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) §1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. (...) §5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (...)